Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. VERBA RECEBIDA SEM CARÁTER PERMANENTE. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Pacífico o entendimento do STJ no sentido de que as verbas pagas em caráter transitório e independentes do exercício habitual das funções do empregado detêm caráter indenizatório e não configuram remuneração. Por isso, tais verbas não devem integrar a base de cálculo dos alimentos fixados sobre os rendimentos do devedor.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.